Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738644-93.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA APELADO: BB DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 56658206) de não conhecimento do recurso, em atenção ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador